Tribunal: TJSP
Processo: 9000401-80.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. Recurso ministerial. Desconsideração do período que excedeu ao limite de 4 (quatro) horas diárias previsto no artigo 126, §1o, inciso I, da Lei no 7.210/84. Impossibilidade. Aplicação dos princípios da igualdade e proporcionalidade. Afastamento do tempo de estudo computado em duplicidade, todavia, que é de rigor. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.